Tribunal: STF
Processo: ARE 1532813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO PARA A TESE RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. DELITOS SEXUAIS. PRÁTICA NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR VALOR PROBANTE. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS, MAS QUE INFORMARAM SOBRE COMPORTAMENTO COMPATÍVEL COM A VIOLÊNCIA SEXUAL SOFRIDA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Os requisitos de admissibilidade do recurso constituem matéria de ordem pública, que pode ser revisada a qualquer tempo. Precedentes.



    2. É deficiente a fundamentação recursal quando o preceito legal invocado não contém comando normativo suficiente para amparar a tese desenvolvida nas razões do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 284 do STF.



    3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova – no caso, a prova testemunhal –, assume especial relevância. Precedentes.



    4. No caso, não é razoável pensar que o ofensor praticaria o estupro da criança na presença de outras pessoas. Em delitos sexuais, o Tribunal de origem não só pode, como deve, valer-se do que a defesa chama de "testemunhos indiretos", uma vez que crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na clandestinidade, normalmente, na presença apenas do agressor e da vítima, razão pela qual a palavra da agredida tem maior valor de prova.



    5. Embora as testemunhas não hajam presenciado os fatos, elas trouxeram informações importantes sobre o comportamento da menor, indicativas de que ela sofria violência sexual, e essas declarações, somadas ao relato da ofendida – em ocasiões em que dormia a sós com seu pai, ele esfregou seu órgão genital entre as nádegas e a vagina dela –, na forma descrita no acórdão, compõem conjunto probatório suficiente para a condenação do réu.



    6. Agravo regimental não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente